Tribunal: TJDFT
Processo: 0737962-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737962-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI, MARIA CELIA LIMA PAIVA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19368491) interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação executiva ajuizada pelo agravante em desfavor de SOLUCTION LOGÍSTICA E EVENTOS EIRELI e MARIA CÉLIA LIMA PAIVA FIGUEIREDO, indeferiu o pedido de realização de perícia formulado pelo recorrente/autor e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 69588998 – autos de referência): Determinada a remessa dos autos à d.Contadoria para que fossem refeitos os cálculos, veio a planilha de cálculos de ID68552915, com a respectiva manifestação técnica onde o órgão descreve de forma minuciosa quais os parâmetros que foram utilizados para se chegar ao resultado final. Instadas a se manifestarem, a parte autora concordou com os cálculos relativos aos honorários de sucumbência fixados nos Embargos à Execução, contudo manifestou discordância em relação ao cálculo do débito principal, indicando os pontos que entende controvertidos (ID69536965). A parte executada, por sua vez, manifestou-se de forma favorável á planilha apresentada. A par da discordância manifestada pela parte autora, da análise do relatório apresentado pela Contadoria Judicial, que é o órgão auxiliar técnico deste e.Tribunal, verifica-se que os cálculos foram efetivados de acordo com as cláusulas contratuais do título que deram ensejo ao processo de execução, sendo descrito de forma pormenorizada todos os parâmetros para a efetivação do cálculo.Em consequência, indefiro o pedido de realização de perícia formulado pelo autor. Dessa forma, homologo a planilha de ID68552912, para considerar como devido pela executada, até julho de 2020, já com as deduções constantes da decisão de ID67135814, o valor de R$ 527.637,13. Preclusa a presente decisão, determino a expedição de alvará de levantamento em favor da parte autora dos valores abaixo descritos, bem como a intimação do autor para que indique bens passíveis de penhora suficientes para a satisfação integral do débito, no prazo de 05 (cinco) dias: a) R$ 6.313,97 (data do bloqueio 06/11/2018), valor este devidamente levantado pela autor; b) R$ 152.182,62, depositado em 27/12/2019, que corresponde a 30% de 507.275,40 (ID54901958); c) R$ 19.774,98, depositado em 27/12/2019, que corresponde a 30% de 65.916,62 (ID54901959); d) R$ 44.995,26, depositado em 30/03/2020, que corresponde a 30% de R$ 149.984,22 ( (ID60332000); e) R$ 7.737,05, depositado em 1o/06/2020, que corresponde a 30% de R$ 25.790,19 (ID60925823). Sem prejuízo, aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento de n. 0701813-54.2020.8.07.00000. Brasília/DF, Domingo, 09 de Agosto de 2020, às 19:25:00. Documento Assinado Digitalmente Inconformado, busca o recorrente a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados encontram-se equivocados, uma vez que houve preclusão temporal sobre as contas apresentadas por ele nos IDs 64167690; 64167691; 64167694 (autos de referência), bem como não foram observados pela Contadoria os encargos do título de crédito executado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Analisada a pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Do exame dos autos de origem, verifica-se que as executadas (agravadas) emitiram cédula de crédito bancário em favor do exequente (agravante) no valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas iguais e sucessivas de R$ 21.732,12 (vinte e um mil, setecentos e trinta e dois reais e doze centavos), com vencimento da primeira parcela no dia 2/5/2017 e as demais nos meses subsequentes(ID 16092518 - autos de referência). No ID 16092856 (processo de referência), consta a planilha apresentada pelo exequente, ora recorrente, onde se vê a evolução da dívida, assim como os cálculos, com a incidência de juros, multa e encargos da mora, totalizando, em 16/4/2018, saldo devedor de R$ 592.801,32 (quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e um reais e trinta e dois centavos). Por meio da decisão de ID 67135814 (processo de referência), o MM. Juiz determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para refazer o cálculo nos exatos termos do título de crédito executado e abater os valores destinados ao exequente, ou seja, 30% (trinta por cento) das penhoras realizadas sobre os contratos administrativos, nos seguintes termos: (...); Preliminarmente, esclareço à parte autora que a determinação de observância às planilhas de ID64167690/64167691/64167694, não afasta a observância dos valores constantes do processo como um todo, mormente porque a análise da evolução do débito pressupõe a análise de todos os cálculos apresentados pela parte. De acordo com o contrato, cláusula IV, o valor do crédito concedido ao executado foi de R$ 500.000,00, que deveriam ser pagas em 36 parcelas, vencendo a primeira em 02/05/2017 e a última em 30/03/2020. Na cláusula VI, do mesmo contrato, sob o título ENCARGOS FINANCEIROS, foram fixados os seguintes índices: - taxa de juros remuneratórios: 2,63% a.m - juros de mora: 1,00% a.m INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor total devido: R$ 500.000,00 Valor Líquido: R$ 498.100,00 (99,62%) Total de despesas: R$ 1.900,00 (0,38%), sendo: - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 1.900,00 (0,38%) De acordo com a cláusula sétima - Da inadimplência: 7.1, Em caso de inadimplência, incidirá, a partir do inadimplemento e8563, sobre o valor inadimplido, índice de correção monetária pactuado no item "Encargos Financeiros", acrescidos dos seguintes encargos: a) juros remuneratórios pactuados no item "Encargos Financeiros do preâmbulo; b) juros moratórios de 1,00% ao mês; c) multa de 2,00% calculada e exigida nas datas dos pagamentos, sobre os valores em atraso a serem pagos e, na liquidação do saldo devedor, sobre o montante inadimplido. De acordo com a petição inicial, a parte executada efetuou o pagamento parcial das 09 (nove) parcelas iniciais, sendo que nos termos da planilha de ID16092856, pág. 2, as parcelas liquidadas perfazem o total de R$ 210.086,86. Ocorre que, tendo sido ajuizados Embargos à Execução, foram esses julgados parcialmente procedentes para que fossem refeitos os cálculos do saldo devedor nos exatos termos ajustados no contrato (ID58490719). Da simples análise da planilha apresentada pela d. Contadoria, verificou-se que não houve detalhamento dos valores nela contida, bem como não houve a inclusão dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais relativos aos Embargos à Execução, que de acordo com o art. 85, § 13, do CPC, devem ser acrescidos ao valor devido no feito executivo. Dessa forma, os autos deverão retornar à Contadoria Judicial, para que refaça os cálculos, nos termos da sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução de ID58490719. Apurado o valor, tendo em vista a condenação da embargante/executada ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico (valor do excesso que restar apurado) que, de acordo com o art. 85, § 13, do CPC, devem ser cobrados na presente execução, deverá ser encontrado o valor devido ao patrono da exequente a esse título. Após, deverão ser deduzidas as seguintes quantias: a) R$ 6.313,97 (data do bloqueio 06/11/2018), valor este devidamente levantado pela autor; b) R$ 152.182,62, depositado em 27/12/2019, que corresponde a 30% de 507.275,40 (ID54901958); c) R$ 19.774,98, depositado em 27/12/2019, que corresponde a 30% de 65.916,62 (ID54901959); d) R$ 44.995,26, depositado em 30/03/2020, que corresponde a 30% de R$ 149.984,22 (ID60332000); e) R$ 7.737,05, depositado em 1o/06/2020, que corresponde a 30% de R$ 25.790,19 (ID60925823). (...). A Contadoria (ID 68552915 - autos de referência) afirmou que o cálculo atenderia em parte as determinações judiciais, passando a tratar apenas dos honorários dos embargos à execução. No ID 70587112 (processo de referência), há decisão interlocutória na qual o nobre Magistrado determinou a inclusão dos honorários de sucumbência dos embargos à execução: De igual forma, verifica-se que o valor de R$ 527.637,13 apontado na decisão de ID69588998 como valor devido pelo executado considerou apenas o valor dos autos da Execução, devendo ser considerado como valor total devido pelo executado a importância de R$ 583.121,87. (R$ 527.637,13 + R$ 55.484,74 - honorários Embargos à Execução). Pelos motivos expostos, acolho os embargos de declaração. Não obstante a determinação supra, a Contadoria Judicial deixou de refazer os cálculos, com o detalhamento dos valores, nos termos da sentença proferida nos autos dos embargos à execução (ID 58490719- processo de referência). Desse modo, de um juízo de cognição sumária, aparentemente, existe erronia na conta apresentada pela Contadoria. Trata-se de demanda cujas pessoas envolvidas têm condições de pagar perito para efetuar os cálculos e prestar todos os esclarecimentos às partes. Em situações deste jaez, a Contadoria Judicial sequer deve ser acionada para atender interesse privado. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para determinar a realização de perícia técnica contábil, observando todos os encargos contratuais da cédula de crédito bancário (ID 16092800 – autos de referência). Dê-se ciência do teor da presente decisão ao douto Juízo da causa e intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador